Tribunal: TJSP
Processo: 1014608-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação cível. Locação. Cobrança de aluguel, acessórios da locação e verbas indenizatórias pelos danos causados no imóvel. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor (locador).

A existência da relação locatícia é incontroversa, mas é controvertida a posição do réu como locatário. Julgamento antecipado da lide que cerceou o direito do autor de

Ementa:
Apelação cível. Locação. Cobrança de aluguel, acessórios da locação e verbas indenizatórias pelos danos causados no imóvel. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor (locador).

A existência da relação locatícia é incontroversa, mas é controvertida a posição do réu como locatário. Julgamento antecipado da lide que cerceou o direito do autor de produzir provas a respeito da posição do réu como locatário. Sentença afastada.

Apelação parcialmente provida.